Tribunal: TJDFT
Processo: 0706567-44.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como arquivos de mídia e relato do filho.
2. O delito de lesões corporais, por deixar vestígios, exige a realização de prova pericial a fim de se constatar a materialidade, salvo justificativa idônea no sentido de ter sido inviabilizada a prova técnica.
3. Em que pese a ausência do laudo pericial de exame de corpo de delito seja impeditivo para a condenação do acusado quanto ao crime de lesão corporal, a hipótese não é de absolvição, mas de desclassificação para a conduta tipificada no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41 (contravenção penal de vias de fato).
4. A multirreincidência autoriza a exasperação da reprimenda em patamar superior à 1/6 (um sexto). Precedentes.
5. Considerando a multirreincidência do réu e a pena corporal fixada, mantém-se o estabelecimento do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c", §3o do Código Penal.
6. Recurso parcialmente provido.